Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMÓVEL. PENHORA. MEAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA. BEM IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DO ESPÓLIO.
1. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, na hipótese de regime de comunhão universal de bens, a princípio, a meeira pode ser responsável legal pela dívida nos limites de sua meação, no entanto, caso o cônjuge sobrevivente não componha o polo passivo da demanda, a penhora de sua meação fica impossibilitada.
2. Ainda que o falecido tenha direito a fração ideal do imóvel de propriedade do cônjuge sobrevivente, é indispensável que esse bem seja incluído no espólio do de cujus, para só então ser passível de penhora por dívida do próprio espólio.
3. Enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, de sorte que não pode o imóvel, objeto de inventário aberto, ser alvo de penhora, pois que ainda não há partilha homologada que conceda a titularidade de bens determinados aos herdeiros.
4. Recurso conhecido e desprovido.